Tribunal: TJDFT
Processo: 0746168-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746168-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MONANI ARAUJO ALVES DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu pedido da parte autora, para a pesquisa de endereços do réu, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Indefiro o pedido de pesquisas de endereço, uma vez que, nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar. Deve o banco autor indicar novo endereço no qual se possa localizar o veículo, mediante prévio recolhimento das custas para realização da diligência, bem como das despesas relativas a todas as outras já realizadas. Destaco que o procedimento também permite ao requerente optar pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC ou em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC (id. 173401974, autos originários no 0700196-67.2022.8.07.0007). O recorrente alega que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de permitir a consulta, desde logo, aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, independentemente de comprovação de exaurimento dos outros meios disponíveis ao credor. Pede, assim, em antecipação de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 174858466, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em ação de busca e apreensão, após o cumprimento infrutífero de mandados em lugares apontados pelo autor (id. 169913969, autos originários), a decisão atacada negou o pedido de pesquisa de endereços do devedor por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, ao fundamento de que compete ao requerente a indicação da localização do veículo. Irresignado, o recorrente reitera o pedido em sede recursal, ao fundamento de que as medidas requeridas devem ser deferidas com base no princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Além disso, ressalta que é facultado ao credor convolar a demanda em execução. Ocorre que a decisão vergastada não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Ademais, também não resta caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para que seja invocada a taxatividade mitigada do artigo 1.015, em observância à jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.704.520/MT). Desse modo, não merece ser conhecido o recurso. Conforme estabelecido pelo art. 1.009, § 1o do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não estão sujeitas à preclusão e devem ser alegadas como preliminares na apelação, ou nas contrarrazões. Confira-se julgados deste TJDFT neste sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1357234, 07173973020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator